Tribunal: STF
Processo: AI 749140
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE VANTAGEM CONCEDIDA AOS EMPREGADOS ATIVOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.005-RG (REL. MIN. CEZAR PELUSO - TEMA 219).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.